Tribunal: TJSP
Processo: 1500217-73.2023.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Absolvição por precariedade probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelo policial militar corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Pleito de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Recurso defensivo. Absolvição por precariedade probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos prestados pelo policial militar corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Pleito de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Destinação mercantil das drogas evidenciada. Condenação mantida.
Dosimetria. Correta a fixação da pena-base na fração de 1/6 acima do mínimo legal. Apelante ostenta antecedentes criminais. Inaplicabilidade do período depurador aos maus antecedentes. Tema no 150 do C. STF. 2a fase. Pena agravada pela reincidência. Bis in idem Não evidenciado. Condenações distintas utilizadas para exasperar a reprimenda em cada fase do cálculo dosimétrico. 3a fase. Ausência dos requisitos previstos no artigo 33, § 4o, da lei 11.343/06. Apelante é reincidente específico e portador de maus antecedentes. Pleito de abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Regime inicial fechado adequado e proporcional, diante dos maus antecedentes, da reincidência específica e quantidade de pena imposta.
Recurso desprovido.